Tribunal: TJES
Processo: 5025997-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025997-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GORETT DE OLIVEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025997-82.2022.8.08.0048

Recorrente:
MARIA GORETT DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Recorrido:
DECOLAR. COM LTDA.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE REEMBOLSO DE TRASLADO. COMPRA DE PASSAGEM DIRETA, TODAVIA, INCLUSA ESCALA EM AEROPORTO DISTINTO DO SEGUNDO EMBARQUE. SEM NOTIFICAÇÃO A AUTORA SOBRE A ESCALA. CURTO ESPAÇO DE TEMPO ENTRE DESEMBARQUE E EMBARQUE EM AEROPORTOS DIVERSOS. CUSTO ELEVADO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR A RÉ NO RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL (R$ 500,00). PROCEDENTE O DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO, TODAVIA, IRRISÓRIA (R$ 1.000,00) HAJA VISTA OS DANOS ULTRAPASSAREM MERO DISSABOR COTIDIANO. ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM CORREÇÃO A PARTIR DESTE ARBITRAMENTO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO. AUTORIZADO ABATIMENTO DO VALOR JÁ PAGO PELA RÉ, CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADO AOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA, QUANTO AO MAIS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, DA LEI Nº 9099/95). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS POIS A PARTE RECORRENTE LOGROU-SE VENCEDORA, AO MENOS, EM PARTE DO PLEITO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
DANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)